Tribunal: STF
Processo: RHC 120982
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em habeas corpus. Homicídio – art. 121, caput, do Código Penal. Faculdade conferida ao relator para negar seguimento a pedido ou recurso (art. 21, § 1º, do RISTF. Agravo regimental da parte que se sentir prejudicada. Afronta ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Inocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de fundamentação. Inocorrência: Validade da motivação per relationem. Precedentes. Análise en passant de questões de mérito. Providência necessária para verificar a possibilidade de habeas corpus de ofício. Teses contrárias à jurisprudência do STF. Decisão agravava mantida, por seus próprios fundamentos.



    1. O art. 21, § 1º, do RISTF faculta ao Relator “... negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”, cabendo à parte que se sentir prejudicada a interposição de agravo regimental, conforme previsto no art. 317 do RISTF, tudo a evidenciar a improcedência das alegações de ofensa aos princípios do colegiado e da ampla defesa.



    2. In casu, a decisão agravada coaduna-se com o entendimento dominante na Corte, no sentido de não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão passível de recurso (RHC 117.267/SP, relator Ministro Dias Toffoli; RHC 111.639/DF, relator Ministro Dias Toffoli; RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, entre outros).



    3. A análise en passant das razões de mérito da impetração tem o mero escopo de verificar a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, e não o de suprimir a competência do colegiado, até porque, reitere-se, cabe à parte que se sentir prejudicada interpor agravo regimental, à luz do que prevê o art. 317 do RISTF, recurso, aliás, ora utilizado, mas olvidado no Tribunal a quo.



    4. A decisão agravada demonstrou, com esteio na jurisprudência do STF, a validade da técnica de motivação per relationem, rechaçando a alegação de que a exacerbação da pena-base pelo crime de homicídio careceu da necessária fundamentação.



    5. No que tange à ausência de fundamentação para a imposição de regime fechado, este decorre do texto legal, que o prevê para os crimes cujas penas superem 8 (oito) anos de reclusão (CP, art. 33, §2º, alínea “a”).



    6. Agravo regimental desprovido.